Tribunal: TCU
Processo: 007.192/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial do Convênio CRT/PA no 065.885/2010 (Siafi 738846/2010).Objeto: construção/complementação de estradas vicinais em área de projeto assentamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em desfavor de Antônio Nilton de Albuquerque, Prefeito de Nova Esperança do Piriá/PA na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio CRT/PA 65.885/2010 (Siafi/Siconv 738845/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antônio Nilton de Albuquerque e do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c com arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Débito imputado ao Município de Nova Esperança do Piriá/PA: Processo Valor Original (R$) Data da Ocorrência TC Processo 008.440/2018-2 1.054,79 31/12/2012 TC Processo 008.445/2018-4 3.636,32 5/10/2012 TC Processo 008.445/2018-4 25,69 26/12/2012 TC Processo 008.470/2018-9 10.099,69 2/10/2012 TC Processo 008.470/2018-9 255,34 31/12/2012 9.1.2. Débito imputado ao Sr. Antônio Nilton de Albuquerque: Processo Valor Original (R$) Data da Ocorrência Processo 007.192/2018-5 35.300,00 11/10/2011 9.2. aplicar a Antônio Nilton de Albuquerque, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valor de R$ 7.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar a Antônio Nilton de Albuquerque a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, por ato praticado com grave infração à norma legal, de natureza operacional, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Incra, e aos responsáveis, para ciência.